Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-62.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do réu pelos crimes de violação de domicílio, ameaça, cárcere privado, constrangimento ilegal e lesão corporal qualificada, no contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tipicidade do crime de violação de domicílio e à existência de dolo; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da suficiência probatória e valoração da palavra da vítima; (iii) determinar se há vícios na dosimetria da pena, especialmente quanto ao alegado bis in idem e à compensação entre agravante e atenuante; (iv) definir se houve ausência de fundamentação quanto ao regime inicial e à substituição da pena; (v) prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de atipicidade da violação de domicílio, ao afirmar a ausência de consentimento da vítima e a revogação prévia da autorização de ingresso, evidenciada inclusive pelo arrombamento da porta.
5. O julgado analisou o conjunto probatório de forma fundamentada, atribuindo especial relevo à palavra da vítima em consonância com a jurisprudência, mas corroborada por prova testemunhal e pericial.
6. A decisão afastou o alegado bis in idem ao distinguir a valoração negativa dos motivos do crime da incidência autônoma da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.
7. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida apenas em relação aos delitos admitidos pelo réu, inviabilizando a compensação com a agravante nos demais crimes.
8. O regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena se fundamentaram no montante da reprimenda, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na incidência da Súmula 588 do STJ.
9. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao redimensionamento da pena sob pretexto de omissão.
10. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de responder individualmente a todos os argumentos das partes, nem mencionar expressamente os dispositivos de lei em que se baseou, bastando fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada, conforme art. 93, IX, da CF.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 146, § 2o, 147, § 1o, 148, 150, 129, § 13; CPP, art. 619; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14/03/2024.